Tribunal: TJMT
Processo: 1010247-98.2025.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010247-98.2025.8.11.0055.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: ALAN APARECIDO DE SOUZA
JIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condená-la à restituição de valores subtraídos da conta bancária do autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de transações fraudulentas via PIX não reconhecidas pelo consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira por transações fraudulentas; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC, devendo demonstrar a inexistência de defeito no serviço ou a ocorrência de excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no caso.
As provas dos autos evidenciam a ocorrência de transações atípicas, não reconhecidas pelo autor, realizadas em sequência e em valores incompatíveis com seu perfil, corroborando a alegação de fraude.
O banco não comprova a adoção de mecanismos eficazes de segurança capazes de impedir ou mitigar o prejuízo, tampouco demonstra culpa exclusiva do consumidor, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Fraudes eletrônicas integram o risco da atividade bancária, caracterizando fortuito interno, o que não afasta o dever de indenizar, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.
A ausência de solução administrativa após comunicação imediata do evento reforça a falha na prestação do serviço e o dever de reparação.
O dano moral decorre in re ipsa da indevida subtração de valores da conta bancária, gerando angústia e abalo psicológico ao consumidor.
O quantum indenizatório fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1.Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias eletrônicas, por se tratar de fortuito interno. 2.A realização de transações não reconhecidas pelo consumidor, sem comprovação de culpa exclusiva deste, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar. 3.O dano moral é presumido em casos de subtração indevida de valores de conta bancária. 4.O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com os precedentes da Turma Recursal."
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmulas 43, 54 e 362; TJMT, N.U 1031582-15.2023.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 29/04/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010247-98.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALAN APARECIDO DE SOUZA - CPF: 058.364.151-29 (RECORRIDO), LEONARDO CORADIN DE MATOS - CPF: 063.169.269-01 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026